Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-61.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE APRESENTA DANOS PSICOLÓGICOS GRAVES E DURADOUROS, QUE EXTRAVASAM À NORMALIDADE INERENTE AO DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL OU EXAME MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS PSICOLÓGICOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO – EXTENSÃO DOS DANOS COMPROVADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DISIMETRIA DA PENA-BASE – DESACOLHIMENTO – PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 3. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – 4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – BAIXO COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT NO DESENVOLVIMENTO MENTAL – 5. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Para uma análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora. No mais, é assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à consequência do crime, ainda que se trate de delito cometido com violência e grave ameaça, desde que devidamente comprovada pelo depoimento prestado em juízo, como no caso em apreço, sendo prescindível o exame pericial ou laudo médico para se comprovar a extensão dos danos psicológicos decorrentes da infração. No caso em análise, o trauma psicológico causado pelo crime foi relevante e duradouro, ao ponto de causar alteração de comportamento e reflexos significativos na vida pessoal da vítima, além de ser evidente o abalo emocional demonstrado por ela durante a sessão do Tribunal do Júri, justificando, portanto, a aferição negativa das consequências do crime de tentativa de feminicídio.
2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.
3. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas, sendo uma delas na região torácica, onde se localizam as artérias e veias principais e diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto a ofendida foi socorrida por um vizinho e recebeu ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
4. A pena do semi-imputável pode ser reduzida de 1 (um) a dois (dois) terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 26, parágrafo único, do Código Penal). No caso, no entanto, tratando-se o apelante de agente semi-imputável que tem parcialmente tolhida a capacidade de autodeterminação, sem déficit no desenvolvimento mental, uma vez que tem apenas TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e se encontrava, na data dos fatos, sob efeito de embriaguez voluntária, é razoável admitir-se o recuo da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004028-61.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA ANICETO - CPF: 062.754.181-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEIBISMAR FERREIRA DE MELO - CPF: 116.514.508-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CAPPI AGUIAR - CPF: 280.097.338-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.064.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL PHELIPPE XAVIER E SANTOS - CPF: 024.147.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO GOMES MARIN - CPF: 630.785.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIZINHOS DE ANDREYA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA DE OLIVEIRA - CPF: 442.374.481-34 (VÍTIMA), GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.742.751-72 (VÍTIMA), SELENA CAROLINA OLIVEIRA BIANCHINI - CPF: 032.015.231-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA –
IMPOSSIBILIDADE

–

VÍTIMA QUE APRESENTA DANOS
PSICOLÓGICOS GRAVES E DURADOUROS, QUE EXTRAVASAM À NORMALIDADE INERENTE AO DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL OU EXAME MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS PSICOLÓGICOS
DECORRENTES DA INFRAÇÃO – EXTENSÃO DOS DANOS COMPROVADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO –
2.

ADOÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
1/
8
(UM
OITAVO
)
, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NA DISIMETRIA DA PENA-BASE
–
DESA
COLHIMENTO
–
PENA
INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 3.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI –
INVIABILIDADE
– AGENTE
QUE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– 4.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
IMPOSSIBILIDADE
–
BAIXO COMPROMETIMENTO
DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO
DO APELANTE
– INEXISTÊNCIA DE
DÉFICIT NO DESENVOLVIMENTO MENTAL

–

5
.

DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1.
P
ara uma análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime
,
é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora.

No mais, é assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à consequência do crime,
ainda que se trate de
delito
cometido com violência e grave ameaça,
desde que devidamente comprovada pelo depoimento prestado em
j
uízo, como no caso em apreço, sendo prescindível o exame pericial
ou laudo médico para se comprovar a extensão dos danos psicológicos decorrentes da infração
.
No caso em análise,
o trauma psicológico causado pelo crime
foi
relevante e duradouro, ao ponto de causar
alteração de comportamento e
reflexos significativos na vida pessoal da vítima,
além de ser
evidente o abalo emocional demonstrado
por ela
durante
a sessão do Tribunal do Júri, justificando, portanto, a aferição negativa das conse
quências do crime de tentativa de feminicídio.

2.
O
ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração
de aumento da pena-base
, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

A ponderação das circunstâncias judiciais
, portanto,
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras
orientações
,

c
abendo
à prudência do magistrado fixar os

quantitativos
necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e

proporcionais
.
Aliás, impende
a
notar ser possível
,
ao
julgador
, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde
que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. Dessa forma,
não há direito subjetivo à adoção da proporção

pretendida
pelo apelante
.

Na hipótese,
o magistrado, mediante
o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
,
adotou claramente o critério de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena mínima
para cada circunstância judicial negativa
da
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque
por este órgão revisor
.

3.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu duas
facadas
, sendo uma delas na região torácica, onde se localizam as artérias e veias principais e diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
a ofendida

foi socorrida por um vizinho e
recebeu ajuda médica logo em seguida
.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

4.
A
pena do semi-imputável pode ser reduzida de
1 (
um
)
a dois
(dois)
terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
,
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 26, parágrafo único, do Código Penal).
No caso,
no entanto,
t
ratando-se
o apelante de

agente
semi-imputável que tem parcialmente tolhida a capacidade de autodeterminação, sem déficit no desenvolvimento mental,
uma vez que
tem
apenas TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)
e se encontrava, na data dos fatos, sob efeito de embriaguez voluntária
,
é
razoável admitir-se o recuo da pena
na fração mínima de 1/3 (um terço)
.

5
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Matheus
d
e Oliveira Aniceto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
1004028-61.2021.8.11.0006
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à
s
pena
s
de
7 (sete) anos,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção,
no regime inicial
semiaberto
, pela prática
dos crimes de
feminicídio
qualificado tentado
(art. 121, §2o, VI, §2a-A, I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
e
ameaça (
art. 147
do Código Penal),
ambos com a causa de diminuição da
semi-imputabilidade
(
art. 26, parágrafo único, do Código Penal), praticados em concurso material (art. 69 do Código Penal)
em desfavor das vítima
s

Selena Carolina Oliveira Bianchini
(tentativa de feminicídio) e
Gildásio Vieira dos Santos
(ameaça).

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

162316446
,
requer
:

(i)
o afastamento da negativação das consequências do crime de tentativa de feminicídio, pois
a alegação da vítima de que desenvolveu transtorno de ansiedade em decorrência do
delito não foi corroborada por laudo médico e/ou pericial;
(
ii
)
a
readequação
da pena
-
ba
se

do crime de tentativa de feminicídio
, para que
seja aplicada
a fração de
aumento de
1/8
(um oitavo) para cada circunstância judicial negativa;

(
ii
i
)
a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
na dosimetria do crime de tentativa de feminicídio
,
haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação

delitiva
;

(
iv
) a aplicação da causa de diminuição da
semi-imputabilidade
na fração máxima de 2/3 (dois terços) na dosimetria
de ambos os
crimes
,
uma vez que
,

no momento
da
s
prática
s
delitiva
s
,
ele
não tinha plenas condições de entender claramente os seus atos
e
a ilicitude de suas condutas
, devido ao
fato
sofrer de
TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)
e
ter ingerido bebida alcoólica
no dia dos fatos
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
162316448
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
166427659
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
162316293
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 30 de maio de 2021, por volta das 02h50min, em via pública, defronte a residência localizada na Rua Costa Pereira, n.o 20, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Victor Matheus de Oliveira Aniceto, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, tentou matar a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini, sua irmã,
desferindo-lhe
golpes com uma arma branca, atingindo seu

braço direito e região torácica, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 57601803), não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a ofendida logrou ser socorrida por um vizinho.

FATO 02

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 30 de maio de 2021, por volta das 02h50min, em via pública, defronte a residência localizada na Rua Costa Pereira, n.o 21, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Victor Matheus de Oliveira Aniceto, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Gildásio Vieira dos Santos, seu vizinho, por palavras, dizendo-lhe que o mataria.

Consoante apurado, a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini e o denunciado são irmãos, havendo histórico de agressividade deste quanto à primeira.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini fora acordada pela discussão entre o denunciado e
Andreya
de Oliveira, genitora de ambos. Assim, levantou-se e dirigiu-se até o quarto de sua mãe, onde se deparou com ela segurando a porta do cômodo e o denunciado despido, eis que a discussão
iniciara-se
no momento em que ele se preparava o banho, com o ânimo exaltado e embriagado, tendo ele, ainda, dito: “hoje eu vou matar ela”, referindo-se a ofendida.

Nesse ínterim, o denunciado empurrou a genitora e partiu para cima da vítima, desferindo um soco em sua boca, causando-lhe uma lesão, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 57601803). Assim, a ofendida tentou pegar seu celular para acionar a Polícia, sendo impedida pelo denunciado, que a segurou pelos cabelos.

Na sequência, para desvencilhar do irmão, a vítima apertou o seu órgão genital e, imediatamente, pegou seu filho de 3 anos de idade no colo e correu para casa de Gildásio Vieira dos Santos, seu vizinho, policial militar, suplicando por socorro.

Incontinenti, o denunciado apoderou-se de uma faca e disse à genitora: “hoje eu vou matar você e ela, não interfere no meu caminho”, saindo na sequência, sem roupas, em perseguição à ofendida. Consta que, certo momento, conseguiu alcançá-la e tentou matá-la,
desferindo-lhe
um golpe de faca em seu braço direito, que a lesionou, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 57601803), todavia, não logrou
desferir-lhe
outros golpes porque, diante dos gritos por socorro da vítima, o vizinho Gildásio abriu o portão de sua residência para acolher a ofendida.

Assim, estando ensanguentada, a vítima permaneceu na varanda da casa, chamando por sua genitora, receosa de que pudesse ela ser também agredida pelo denunciado.

Nesse momento, Fabiana Cappi Aguiar dos Santos, esposa de Gildásio, pegou a criança e levou-a para o interior da residência. Sequencialmente, o denunciado, enfurecido, retornou a sua residência e apoderou-se de uma faca maior, saindo em busca da irmã, na casa do vizinho, dizendo, a todo momento, que a mataria.

Lá estando, o denunciado passou a forçar o portão da residência, momento em que Fabiana e a vítima seguraram referido portão, para impedir que o denunciado entrasse e concluísse o intento de matar a irmã, todavia, ao forçar o portão, ele desferia golpes com a faca pela fresta da grade, sendo que um deles atingiu Selena pela segunda vez, na região torácica direita (ID 57601803), momento em que o denunciado conseguiu abrir o portão (ID 57601526), e, ainda, proferiu ofensas à Fabiana, xingando-a de “filha da puta de merda, vagabunda e corna”.

Incontinenti, Gildásio Vieira dos Santos, que havia ido até os fundos do imóvel, retornou e ordenou ao denunciado que cessasse os atos, todavia, como não fora atendido, sacou sua pistola e efetuou um disparo de arma de fogo, em direção ao solo, para impedir que o denunciado ingressasse em sua residência e consumasse o intento de matar a irmã.

Após o disparo, o denunciado cessou as agressões, mas permaneceu parado defronte ao portão, ameaçando causar mal injusto e grave a Gildásio, dizendo-lhe: “policial de merda, vagabundo, você não vale nada, vou te matar, fica esperto”, saindo após. No entanto, logo em seguida, retornou e continuou proferindo ameaças em desfavor de Gildásio e Selena, dizendo-lhes que os mataria. Sequencialmente, retornou para sua casa, pegou uma motocicleta e evadiu-se do local.

A Polícia militar fora acionada e o Corpo de bombeiros encaminhou a ofendida para a unidade de pronto atendimento médico.

Assim, tem-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar e, ainda, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima fugiu e refugiou-se na residência de seu vizinho, o qual obstou fosse ela por ele alcançada.

Consta nos
IDs
57601529 e 57601797 termo de representação criminal firmado pela vítima Gildásio Vieira dos Santos em desfavor do denunciado pelo delito de ameaça.

[...]

Conforme relatado, a materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da
s
pena
s
que lhe fo
ram
imposta
s.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
5. Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

I – DO CRIME DE FEMINICÍDIO (art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, doCP)

1a FASE

6. Com relação à
culpabilidade
, verifico que

não excede o normal do tipo.

7. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado anteriores à data do fato.

8. No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não foram coletados elementos que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

9. O
motivo
do crime não pode ser considerado para majorar a pena base, pois constitui qualificadora do crime de homicídio (feminicídio), reconhecida pelo Conselho de Sentença, e já foi utilizada para qualificar o crime, razão pela qual não valoro negativamente esta circunstância.

10. Em relação às
circunstâncias do crime
, verifico que não excede o normal do tipo.

11.
As
consequências do crime
são mais gravosas do que o normal, pois conforme narrado pela vítima em plenário, após os fatos ela desenvolveu transtorno de ansiedade, ficando sobressaltada em seu cotidiano com qualquer barulho, com constante receio e desassossego, razão pela qual valoro negativamente este ponto.

12. Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio.

13. Tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

2a FASE

14. Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. No que tange à confissão, cumpre-me ressaltar que embora o acusado não tenha declarado expressamente que cometeu os fatos, do seu interrogatório é possível extrair que não nega a acusação, limitando-se a dizer que se recorda apenas de “flashes” do ocorrido, os quais foram descritos em plenário e conduzem à inequívoca interpretação de que praticou os fatos descritos na denúncia. Assim, entendo que a narrativa do acusado contribuiu sobremaneira para que os jurados entendessem pela autoria delitiva, razão pela qual valoro a confissão.
Reconheço, assim, as atenuantes
previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.

15. No entanto, verifico que o crime foi praticado em desfavor da irmã do acusado. Neste ponto, esclareço que o crime de feminicídio não prevê, em sua figura jurídica, qualquer grau de parentesco, mas tão somente que se trata de homicídio praticado contra “mulher”. Logo, a valoração do parentesco para agravamento da pena não constituibis in idem. Assim,
reconheço a agravante
disposta no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.

16. No concurso de agravantes e atenuantes, sendo duas atenuantes preponderantes, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), mas, por força do disposto na Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena aquém do mínimo legal, ficando a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
.

3a FASE

17. O Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento do
crime praticado na presença de descendente da vítima
(art. 121, §7o, III, do Código Penal), devendo ser aumentada a pena de 1/3 (um terço) até metade. No caso, entendo correto o
aumento na fração mínima (um terço)
, porquanto o filho da vítima tinha tenra idade (3 anos) na data dos fatos e provavelmente pouco se lembrará do ocorrido quando crescer.

18. Ainda na terceira fase, por se tratar de
crime tentado
, deve-se realizar a diminuição da pena a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal. A doutrina ensina que a fração de redução da pena deve corresponder ao percurso do acusado noiter criminise, no caso em concreto, verifico que o acusado se valeu de todos os meios que dispunha para a consecução do crime, vez que se armou de faca, desferiu um golpe na vítima, a perseguiu pela rua até a casa do vizinho, trocou de faca por uma ainda maior, forçou o portão do vizinho, deu nova facada na vítima e somente cessou seu intento homicida após disparo de arma de fogo em sua direção, de modo que aplico a
fração mínima de redução, ou seja, 1/3 (um terço)
.

19. Ainda na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a
semiimputabilidade
do acusado
(art. 26, parágrafo único, do Código Penal), que impõe a redução da pena de 1/3 a 2/3. No caso em tela, verifico que a redução deve se dar no
patamar mínimo (1/3 – um terço)
,
pois no dia dos fatos o acusado ainda estava são o suficiente para vestir suas roupas e pilotar motocicleta antes da fuga, bem como o acusado se recorda de alguns dos atos praticados, não havendo indícios de que a
semiimputabilidade
reconhecida pelos jurados tenha caráter profundo, extenso ou permanente.

20. Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio qualificado tentado em
07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,

as quais torno definitivas neste patamar.

II – DO CRIME DE AMEAÇA (art. 147 doCP)

1a FASE

21. Com relação à
culpabilidade
, verifico que não excede o normal do tipo.

22. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado anteriores à data do fato.

23. No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não foram coletados elementos que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

24. O
motivo, as circunstâncias e consequências do crime
são
intrínsecas
ao tipo penal, não havendo o que valorar negativamente.

25. Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio.

26. Tendo em vista que
NENHUMA
circunstância judicial foi desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

2a FASE

27. Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias agravantes
.

28. Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. No que tange à confissão, cumpre-me ressaltar que embora o acusado não tenha declarado expressamente que cometeu os fatos, do seu interrogatório é possível extrair que não nega a acusação, limitando-se a dizer que se recorda apenas de “flashes” do ocorrido, os quais foram descritos em plenário e conduzem à inequívoca interpretação de que praticou os fatos descritos na denúncia. Assim, entendo que a narrativa do acusado contribuiu sobremaneira para que os jurados entendessem pela autoria delitiva, razão pela qual valoro a confissão.
Reconheço, assim, as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal
.

29. No entanto, por força do disposto na Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), deixo de diminuir a pena aquém do mínimo legal, ficando a pena intermediária
01 (um) mês de detenção
.

3a FASE

30. Não há causas de aumento e de diminuição ser consideradas.

31. Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de ameaça em
01 (um) mês de detenção.

III – DO CONCURSO MATERIAL

32.A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma pena de
07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO e 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
,
as quais torno definitivas neste patamar.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

33. Diante doquantumde pena aplicada, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, e apesar de haver uma circunstância negativa do art. 59 do Código Penal, considerando ainda a primariedade do réu e a juventude na data dos fatos, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da reprimenda.

DA DETRAÇÃO

34. O acusado está preso por este processo desde 30/05/2021 (APF n° 1003760-07.2021.8.11.0006) e, considerando a quantidade de pena e o regime inicial aplicado, bem como que não mais subsistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade e defiro a liberdade provisória, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) manter endereço e meios de contato atualizados; b) comparecer a todos os atos do processo; c) proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini, marido e filhos.

DA SUBSTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA

35. Deixo de substituir a pena por restritiva de direito e de aplicar a suspensão condicional da pena, tendo em vista o crime ter sido cometido com violência contra a pessoa (art. 44, I, e art. 77, III do Código Penal). [...]
(
Destaques

no

original
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à
s
pena
s
inicia
is
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que
,

a
o analisar as circunstâncias judiciais contidas no art
.
59 do Código Penal, o
m
agistrado sentenciante considerou desfavoráveis
ao apelante

apenas
as consequências do crime
de tentativa de feminicídio
.

Acerca do tema
,
não se pode olvidar que,
para uma análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime
,
é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Na espécie
,
como visto, o magistrado
grau valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime com base no trauma psicológico sofrido pela vítima
,
utilizando-se dos
seguintes fundamentos:
“As consequências do crime são mais gravosas do que o normal, pois conforme narrado pela vítima em plenário, após os fatos ela desenvolveu transtorno de ansiedade, ficando sobressaltada em seu cotidiano com qualquer barulho, com constante receio e desassossego, razão pela qual valoro negativamente este ponto.”

O
trauma – ao ser analisado no momento da valoração da circunstância judicial das consequências do crime – deve ser aferido em sua intensidade.
Sendo a
ssim, se a agressão emocional sofrida pela vítima é desdobramento natural daquele que é sujeito passivo do crime, não extrapolando o resultado típico – levando em consideração o fato de que todo o crime, mormente os mais graves, gera um abalo, na pessoa física, enquanto sujeito passivo –, a circunstância judicial das consequências do crime não merece valoração negativa. Todavia, se o trauma
se revela
de intensidade desproporcional, merece ser fundamento para majorar a pena-base.

No caso em análise
,
o trauma psicológico causado pelo crime
foi
relevante e duradouro, ao ponto de causar
alteração de comportamento e
reflexos significativos na vida pessoal da vítima,
além de ser
evidente o abalo emocional demonstrado
por ela
durante
a sessão do Tribunal do Júri
.

No mais, é assente o entendimento de que o dano psicológico causado é compatível com a valoração negativa da circunstância judicial relativa à
s
consequência
s
do crime,
ainda que se trate de delito cometido com violência e grave ameaça,
desde que
devidamente comprovada pelo depoimento prestado em
j
uízo, como no caso em apreço, sendo prescindível o exame pericial
ou laudo médico para se comprovar a extensão dos danos psicológicos de
correntes da infração
.

Aliás,
acerca da prescindibilidade do exame pericial
para reconhecer o dano psicológico causado pela conduta delitiva,
é este o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial das consequências do crime, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.
O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o trauma psicológico causado às vítimas como reflexo da ação criminosa,
devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo
, representa efeitos graves do tipo penal de roubo e denota maior intensidade da lesão jurídica causada.
4. A revisão da quantidade da pena fixada pela instância ordinária só é cabível quando ficar devidamente demonstrada a afronta aos parâmetros legais, bem como manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que o julgador, baseado nas circunstâncias judiciais, bem como em todo o conjunto fático-probatório, estabeleceu quantum necessário para cada delito. 5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ). 6. No caso, o aumento na terceira etapa do crime de roubo não baseou-se exclusivamente da quantidade de majorantes, mas sim em elementos concretos da conduta imputada ao réu, que praticou roubo triplamente circunstanciado com 3 (três) agentes, mediante o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, em condições que "possibilitaram a repartição de atribuições, com êxito delinquencial", aspectos que afastam a
incidência do verbete sumular 443/STJ e bem justificam a elevação de 5/12 (cinco doze avos) procedida na terceira etapa da dosimetria. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 556993 SP 2020/0005379-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de
j
ulgamento: 19
.
05
.
2020, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação
DJe
de
29
.
05
.
2020
)

Destacamos

Desse modo, o pedido de afastamento do acréscimo da pena-base

do
crime
de tentativa de feminicídio
,

devido às consequências do crime
,
não comporta acolhimento
.

Com relação ao
quantum
de aumento,
o apelante se insurge
em relação

à
fração de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena
mínima cominada
para
o referido
delito
,
critério que
foi
adotad
o
pelo sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca dessa temática
, o ordenamento jurídico não estabelece
um
quantitativo
determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

Logo, a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito,
em relação ao assunto,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos
do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
d
ata de
j
ulgamento: 17
.
08
.
2021, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
20
.
08
.
2021)
Destacamos

Não se pode olvidar
, outrossim,
que esses critérios são
mera
s

orientações
,

cabendo à prudência do magistrado fixar os
quantitativos
necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
Aliás, impende anotar
, acerca do tema,
ser possível
,
ao
julgador
,
fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese,
o magistrado,
mediante
o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
,
adotou o critério de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena mínima
para cada circunstância judicial negativa
da
, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque
por este órgão revisor
.

Noutra vertente,
também não merece prosperar o pedido de m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso
contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Volvendo-se ao caso em apreciação,
infere-se que
o apelante
“se valeu de todos os meios que dispunha para a consecução do crime, vez que se armou de faca, desferiu um golpe na vítima, a perseguiu pela rua até a casa do vizinho, trocou de faca por uma ainda maior, forçou o portão do vizinho, deu nova facada na vítima e somente cessou seu intento homicida após disparo de arma de fogo em sua direção”
.

Nesse contexto,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu
duas
facadas
, sendo
uma delas na região torácica
,

onde se localizam
as artérias e veias principais e diversos
órgãos vitais do corpo humano
. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
somente não se consumou porquanto
a ofendida

foi socorrida por um vizinho e
recebeu ajuda médica logo em seguida, estando
, pois,

escorreita a fração de 1/3
(um terço)
fixada na sentença
.

Por derradeiro, o apelante requer que a causa de diminuição da semi-imputabilidade
(
art. 26, parágrafo único, do Código Penal
)
, reconhecida pela Conselho de Sentença, seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois
terços),
por entender que,
no momento
das práticas delitivas
,
ele
não tinha plenas condições de entender claramente os seus atos
e
a ilicitude de suas condutas
, devido ao
fato
de

sofrer
TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)
e
ter ingerido bebida alcoólica
no dia dos fatos
.

Por sua vez,
o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/3 (um terço)
, justificando a adoção do menor coeficiente fracionário dessa forma:

[...]
19.
Ainda na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a
semiimputabilidade
do acusado
(art. 26, parágrafo único, do Código Penal), que impõe a redução da pena de 1/3 a 2/3. No caso em tela, verifico que a redução deve se dar no
patamar mínimo (1/3 – um terço)
, pois no dia dos fatos o acusado ainda estava são o suficiente para vestir suas roupas e pilotar motocicleta antes da fuga, bem como o acusado se recorda de alguns dos atos praticados, não havendo indícios de que a
semiimputabilidade
reconhecida pelos jurados tenha caráter profundo, extenso ou permanente.
[...]

(
Grifos

no

original
)

Como é sabido, a pena do semi-imputável pode ser reduzida de
1 (
um
)
a
2 (
dois
)
terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
,
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 26, parágrafo único, do Código Penal).

Portanto, t
ratando-se de
agente
semi-imputável que tem parcialmente tolhida a capacidade de autodeterminação, sem déficit no desenvolvimento mental,
uma vez que o apelante
tem apenas TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)
e se encontrava, na data dos fatos, sob efeito de embriaguez
voluntária
, razoável admitir-se o recuo da pena nos termos
estipulados
na sentença
condenatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Victor Matheus
d
e Oliveira Aniceto
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023